Tribunal: TJES
Processo: 5020868-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020868-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS RIACHUELO SA

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES POR INFRAÇÕES AO CDC. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES) contra sentença proferida em Ação Anulatória ajuizada por LOJAS RIACHUELO, que visava à anulação de penalidades administrativas aplicadas em autos de infração lavrados pelo PROCON/ES. A sentença acolheu parcialmente o pedido autoral, reduzindo o valor das multas constantes nos autos de infração nº 1630-D e nº 1652-D para R$ 10.000,00, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantendo, entretanto, a legalidade da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação quanto à redução do valor das multas aplicadas; (ii) analisar se é juridicamente possível a revisão judicial do valor das penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da sentença, ainda que sucinta, indica de forma clara a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com base na análise concreta da infração cometida, não havendo nulidade por ausência de motivação.

A multa administrativa, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando limites mínimos e máximos fixados pela legislação.

A sanção tem natureza sancionatória e pedagógica, não se destinando à reparação de dano, mas à prevenção e repressão de condutas infrativas. No entanto, deve guardar consonância com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, em especial o da razoabilidade.

O controle judicial de atos administrativos sancionatórios é cabível quando se verificar descompasso entre a sanção aplicada e a infração, mesmo que o ato administrativo não esteja eivado de ilegalidade formal.

O valor originariamente fixado (R$ 68.050,22) mostrou-se desproporcional diante das infrações constatadas (ausência de precificação visível em produtos e ausência de disponibilização do Estatuto do Idoso), sendo legítima sua redução judicial para R$ 10.000,00, com respaldo em precedentes do TJES.

A alegação de que a redução de multas incentiva a judicialização e compromete o erário não impede o controle jurisdicional legítimo sobre atos administrativos, tampouco afasta o dever de observância dos princípios constitucionais que regem a dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que reduz penalidade administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor está devidamente fundamentada quando explicita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mesmo que de forma sucinta.

A multa administrativa prevista no art. 57 do CDC pode ser revista judicialmente quando desproporcional à infração constatada, ainda que tenha sido imposta mediante processo administrativo regular.

O controle judicial da dosimetria da sanção não viola a legalidade nem a separação dos Poderes quando se limita à adequação da sanção aos princípios constitucionais.

A condição econômica do fornecedor, a gravidade da infração e o caráter educativo da penalidade devem ser analisados à luz do caso concreto para fixação ou revisão do valor da multa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 57, caput e parágrafo único; CPC/2015, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001456-22.2021.8.08.0047, Rel.ª Des.ª Heloísa Cariello, j. 02.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0010405-97.2018.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 10.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Infere-se dos autos que o processo administrativo que originou a penalidade apurou a existência de irregularidades na loja Riachuelo, consistentes na ausência de preços/valores afixados nos produtos, utilização da relação de preços em detrimento de etiquetas ou similares, bem como a ausência de disponibilização do Estatuto do Idoso para livre consulta.

Assim, constatado o desrespeito à legislação consumerista, correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo.

Especificamente sobre o valor da multa, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto, tal como realizado pelo juízo
a quo,
ainda que de modo suscinto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado, de R$ 68.050,22 (sessenta e oito mil, cinquenta reais e vinte e dois centavos), não coaduna com a infração cometida.

Consigno que a redução para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste Sodalício, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - LEGALIDADE DO PROCON/ES PARA ESTIPULAR MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DO CDC - NATUREZA SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA – CDC – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O PROCON possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Baseado nos fatos expostos no processo administrativo, não há que se falar em multa indevida, diante da violação de direitos básicos do consumidor, em especial por deixar de trocar o produto com uso impróprio ou inadequado, por outros de mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou de restituir a quantia paga por tal bem.
Todavia, a multa no montante estipulado para o caso concreto revela-se em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, de modo a reduzir a multa para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(TJES. Apelação Cível nº 5001456-22.2021.8.08.0047. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 02/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVA A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO JUDICIAL DO QUANTUM DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (UNIMED). RECURSO DESPROVIDO (PROCON). 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2. Estando devidamente embasada a reclamação e a decisão administrativa, não vislumbro nulidade na aplicação da multa, porquanto devidamente fundamentada e amparada também no Decreto nº 2.181/97, sendo de rigor a manutenção da penalidade administrativa. 3. Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.
4. Embora a dosimetria administrativa, a princípio, encontre consonância com o disposto na norma local, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observou os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Redução ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil) que atende aos referidos princípios e à finalidade pedagógico-punitiva da sanção, considerando ainda a homologação judicial de acordo entre as partes.
5. Honorários advocatícios sucumbenciais que devem considerar o proveito econômico de cada uma das partes. 6. Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso da Unimed conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 0010405-97.2018.8.08.0024. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 10/09/2024).

Como já assentou este egrégio Tribunal,
“
a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade.
Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados
, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário”
(
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Por fim, embora a autarquia alegue que a redução das multas tem causado sérios prejuízos ao erário estadual, em razão dos honorários de sucumbência, fato é que referida condenação, incidente sobre o proveito econômico obtido, deriva do próprio texto legal.

De conseguinte,
DIVIRJO
para
NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso,

majorando para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios devidos pelo apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020868-37.2023.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

APELADO: LOJAS RIACHUELO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação anulatória de auto de infração ajuizada por Lojas Riachuelo S/A, julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON Estadual para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença de primeiro grau por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1º, II e III, do CPC, e, com fulcro no art. 1.013, §3º, IV, do mesmo diploma legal, julgou improcedente a ação anulatória proposta por Lojas Riachuelo S/A, reconhecendo a legalidade da multa administrativa fixada originariamente no valor de R$ 68.050,22 (sessenta e oito mil, cinquenta reais e vinte e dois centavos), com base na Instrução de Serviço PROCON/ES nº 001/2021.

Diversamente, o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery negou provimento ao recurso, entendendo que, embora a sanção administrativa tenha sido regularmente imposta, a multa aplicada mostrou-se desproporcional em relação à natureza das infrações apuradas, devendo ser mantida a sentença que a reduziu para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Foi acompanhado pela Eminente Desembargadora Heloísa Cariello, que igualmente entendeu que a aplicação da penalidade original desbordou dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aderindo à divergência para manter a redução da multa fixada na sentença.

Por divergência de entendimentos, vieram-me os autos conclusos em observância à regra do art. 942 do CPC.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detêm para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

Lojas Riachuelo S/A ajuizou ação anulatória de ato administrativo contra o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, objetivando a declaração de nulidade ou a redução da multa administrativa no valor de R$ 68.050,22 (sessenta e oito mil, cinquenta reais e vinte e dois centavos), aplicada pelo Procon no âmbito de reclamação de consumidor que alegava irregularidades na precificação de produtos, tais como ausência de etiquetas de preço, uso de listagem de valores em substituição à afixação direta e falta de disponibilização do Estatuto do Idoso nas lojas.

Sustenta que a sanção foi imposta com base em processo administrativo eivado de vícios, desproporcional ao fato gerador e em desconformidade com os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, argumentando ainda que a penalidade desconsidera o efetivo porte da infração e que não foram devidamente demonstradas a vantagem auferida ou a gravidade do dano causado.

As provas reunidas não infirmam a decisão do PROCON quanto à comprovação dos fatos alegados pelo consumidor reclamante, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57, do CDC.

Noutra parte, não se pode perder de vista que as sanções administrativas devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Embora o processo administrativo tenha seguido formalmente os trâmites legais e a dosimetria da penalidade esteja tecnicamente justificada, a sanção pecuniária no valor de R$ 68.050,22, imposta à empresa por infrações que envolvem ausência de etiquetas de preço, utilização de listagem em lugar de afixação direta nos produtos e não disponibilização do Estatuto do Idoso, revela-se excessiva.

Reitere-se, portanto, que a aplicação de sanções administrativas deve observar não apenas os critérios normativos objetivos, mas também a proporcionalidade entre a gravidade da infração e o montante da pena, de modo que a sanção não assuma caráter meramente arrecadatório ou desproporcional em relação à conduta praticada.

Ponderando-se sobre as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, é defeso reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do apelante, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Por todo o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, nego provimento ao recurso interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, acompanhando o entendimento do voto proferido pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTO-VISTA

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES, insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que acolheu parcialmente a ação anulatória proposta por LOJAS RIACHUELO S/A, reduzindo para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da multa imposta nos autos de infração n.º 1630-D e 1652-D, originalmente fixada em R$ 68.050,22 (sessenta e oito mil, cinquenta reais e vinte e dois centavos), por infrações à legislação consumerista.

Em suas razões, o PROCON/ES pugna pela reforma da sentença, alegando ausência de fundamentação idônea para a redução da penalidade, limitando-se o juízo a quo à invocação genérica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem indicar, de forma concreta, os elementos que justificariam a drástica diminuição do quantum sancionatório.

O eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, acolheu a preliminar de ausência de fundamentação da sentença, nos moldes do artigo 93, IX, da Constituição Federal e do artigo 489, §1º, II e III, do CPC/2015, e, com fulcro no artigo 1.013, §3º, IV, do mesmo diploma processual, avançou ao mérito para julgar improcedente a demanda, reconhecendo a legalidade da sanção administrativa e da dosimetria realizada com base na Instrução de Serviço PROCON/ES nº 001/2021.

Após detida análise dos autos, peço as devidas vênias ao nobre Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador FÁBIO BRASIL NERY.

A despeito da regularidade formal do processo administrativo sancionador, e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, é assente que tais atos, embora discricionários em sua natureza, estão sujeitos ao controle jurisdicional, especialmente quando se verifica, no caso concreto, que a sanção imposta destoa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme bem pontuado no voto divergente, a sanção de R$ 68.050,22, embora formalmente amparada na fórmula constante da Instrução de Serviço 001/2021, revela-se excessiva diante da natureza das infrações administrativas apuradas – ausência de etiquetas de preço, utilização de listagem de valores e falta de disponibilização do Estatuto do Idoso –, práticas que, embora reprováveis, não detém, isoladamente, potencial ofensivo elevado a ponto de justificar a penalidade em montante tão expressivo.

A jurisprudência desta Corte Estadual, inclusive, já assentou entendimento segundo o qual a multa administrativa, mesmo quando regularmente apurada, pode e deve ser redimensionada pelo Poder Judiciário, caso verificada desproporcionalidade concreta entre a infração cometida e o valor da sanção, sem que isso importe usurpação da competência da Administração (TJES, Apelação Cível nº 5001456-22.2021.8.08.0047; Apelação Cível nº 0010405-97.2018.8.08.0024).

Ademais, conforme leciona a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, o controle jurisdicional dos atos administrativos deve alcançar o exame da razoabilidade e proporcionalidade dos meios empregados frente aos fins visados, sendo vedado à Administração Pública atuar de forma gravosa sem a necessária adequação da medida aplicada ao grau da infração.

Assim, ainda que legítima a aplicação da penalidade, parece-me forçoso reconhecer que o valor arbitrado originariamente exorbita a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, além de destoar da jurisprudência consolidada nesta Corte, que vem fixando a multa para casos análogos no patamar de R$ 10.000,00, conforme precedentes colacionados pelo voto divergente.

Nessas condições, pedindo as necessárias vênias ao eminente Relator, voto no sentido de acompanhar a divergência, para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que reduziu a multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Desembargador FÁBIO BRASIL NERY.

É como voto.

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5020868-37.2023.8.08.0024

APELANTE
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELAD
O
:
LOJAS RIACHUELO

JU
IZ
: DR.
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES. J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta p
elo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DE VITÓRIA -
3
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE, em AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por
LOJAS RIACHUELO

contra INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, cujo
decisum
acolheu pa
r
cialmente a pretensão autoral “
para o fim de reduzir a penalidade oriunda dos autos de Infração nº 1630-D e nº 1652-D para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais
o
PROCON/ES asseverou
a nulidade da sentença pois
, “
o Juízo de piso não fundamenta adequadamente o porquê da redução da multa, mas apenas se restringe a utilizar conceitos jurídicos indeterminados, tais como proporcionalidade e razoabilidade
”,
sem levar em consideração que a empresa é classificada como empresa de grande porte,
ofendendo
o caráter punitivo
e
fazendo compensar a continuidade das práticas delitivas.

Pontuou, ainda, que “
a dosimetria da pena de multa nada mais fez do que cumprir o disposto no art. 57, caput e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor4, ou seja, foi graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, dentre outros fatores, observado os limites mínimos de duzentos e máximo de três milhões de Ufir, ou índice equivalente que venha a substituí lo.
”

Destacou que
as reduções bruscas das multas têm desincentivado o pagamento das multas e incentivado a busca pelo judiciário, aumentando a judicialização, lesando a sociedade capixaba, inclusive com honorários superiores aos valores das multas arrecadadas.

Por fim, arrazoou que “
a dosimetria da pena não pode considerar o preço do serviço/produto envolvido na prática infrativa. O foco da dosimetria é, principalmente, a própria infração, independentemente do preço do produto/serviço envolvido.
”

Contrarrazões pela ausência de dialeticidade recursal, e no mérito, pelo desprovimento da irresignação.

Prefacialmente, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pel
o
apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida.

Ultrapassada tal questão, c
omo é cediço, o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88
, e artigo 11
1
, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos II
e
III, do CPC/15, dispõe
não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que empregue
conceitos jurídicos indeterminados
, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
e
invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

V
ejamos:

Artigo 489, § 1º, do CPC/15.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão,
vedada a adoção de fundamentação implícita,
sob pena de conspurcar a dialética processual.

A este respeito, “
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento acerca da possibilidade de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação per relationem, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal),
não se admitindo, todavia, a fundamentação implícita ou presumida, porquanto inexistente.
” (
STJ;
AgInt no REsp n. 2.033.098/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Neste escol, bem pontuou o Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA no Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0012874-92.2013.8.08.0024, ao destacar a necessidade de clareza e objetividade da fundamentação,
in verbis
:

“
O produtor de um texto enuncia por meio dele suas intenções, traduz suas idéias, expressa seu querer. Contudo, ao fazê-lo, pode gerar percepções diversas acerca do que quis expressar. Neste sentido destacam-se as seguintes lições:

Em virtude disso, é importante que o produtor compreenda que a realidade textual, captada pelo receptor, nunca será exatamente aquilo que se tencionou produzir, mas apenas aquela que foi percebida pelo receptor. Daí advêm duas considerações que merecem, quais sejam: necessidade de clareza e precisão dentro do texto, pois quanto mais claro e objetivo for o texto, maior possibilidade de depreensão adequada das idéias daquele que produziu; transparência das idéias por parte daquele que produziu o texto (ANDRADE, Valdeciliana da Silva Ramos, GABRIEL, Valéria Cristina Barbosa. Os Meandros Discursivos do Texto Jurídico: da Leitura à Prática. Vitória, ES, p.68)” (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130118094, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 10/11/2015)

Na hipótese, a fundamentação
adotada no comando sentencial resumiu-se a asseverar,
laconicamente
, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sem adentrar às especificidades do caso
,
tampouco se fez o enquadramento aos parâmetros fixados no artigo 57, do CDC,
deixando de
explicitar, por mínimo que seja, com base em quais
elementos
concretos
chegou-se à conclusão pela superação dos critérios objetivos estabelecidos,
a fim de reduzir a penalidade de

R$ 68.050,22 (sessenta e oito mil e cinquenta reais e vinte e dois centavos)
para
R$

10.000,00
(
dez mil reais
).

Em sentença,
procedeu-se à redução da penalidade administrativa por meio do
emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade)
,
sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso,
em decisão cujos motivos se prestariam a justificar qualquer outra das inúmeras demandas anulatórias movidas em face dos PROCONs.

Destarte,
a
manifestação judicial
recorrida não atende ao dever de fundamentação
imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15,
eis que
não enfrentou a situação concreta
, dela não constando o apontamento específico
do porquê se revelaria desarrazoável ou desproporcional a penalidade aplicada
.

Digo isso pois,
“
p
ara que se aplique tal princípio,
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
”
(
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Reitere-se: para que o Poder Judiciário promova a modificação da compreensão alcançada na via administrativa com base, unicamente, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
é imprescindível explicitar, primeiramente, o que o órgão julgador entende por “princípio da proporcionalidade e da razoabilidade”
, notadamente quando a conclusão colid
ir
, frontalmente, com as diretrizes normativas da Administração Pública, sob pena de conspurcar o artigo 489, § 1º, inciso II, do CPC/15.

Isso se faz especialmente relevante pois a motivação das decisões judiciais, segundo leciona autorizada doutrina (Curso de Direito Processual Civil; Vol. 2; Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira; 2015; página 315), é exigida a fim de permitir que sejam elas controladas pelas partes, por meio das vias processuais cabíveis (função endoprocessual), e pelo povo através da democracia participativa, em nome de quem é a jurisdição prestada (função extraprocessual),
debates que restaram limitados na espécie em razão da não exposição, pelo julgador, das razões que o levaram à conclusão externada.

Novamente assevero que a redação do
decisum
, nos termos em que lançad
a
nos autos, fo
i
marcada por grau de generalidade tamanho que
qualquer outra
demanda na qual
pleiteada a
revisão da multa administrativa aplicada por PROCONs
poderia receber a mesma resposta judicial
, bastando apenas alterar o cabeçalho que identifica o processo e o parágrafo inicial que menciona as partes, o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal.

Idêntica posição têm perfilhado as cortes pátrias, consoante ilustra o precedente que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO.
1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos. 2 -
Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade. 3 - Agravo Regimental desprovido. (
STJ
, AgRg no REsp 517871/PE).

Não é dado, portanto, ao
magistrado utilizar-se de manifestações padronizadas
para
julgar demandas análogas à presente,
valendo-se, unicamente, de aspectos principiológicos,

sem a demonstração de como isso se deu no caso concreto,
postura esta consistente em
error in procedendo
que resulta na
nulidade da decisão.

Nesse sentido:

Direito constitucional. Direito Administrativo.
Sentença que, em sede de embargos à execução, reduziu multa imposta pelo PROCON, com fundamento no princípio da proporcionalidade.
Impossibilidade. Sentença que carece de fundamentação, ofendendo o art. 489, § 1º, II, do CPC, sendo o caso de sua anulação.
Decisão que invoca conceitos jurídicos indeterminados, de tessitura aberta, sem os explicar nem justificar seu emprego no caso concreto.
Recurso do embargado provido. Recurso do embargante prejudicado. (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Desta forma,
acolho a preliminar de ausência de fundamentação
suscitada
pelo
PROCON/ES
para anular a sentença, oportunidade em que prossigo
à análise meritória
,
nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso IV, do CPC/15.

Como é cediço,
a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nessa esteira, é certo que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de
proteger
efetivamente
o consumidor
, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Imperioso sobrelevar, ademais, que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste e. Tribunal de Justiça que “
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas, tão somente, verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Tal ocorre pois “
é sabido que os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca
cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Dito isso, faz-se necessário destacar que
a multa administrativa assume o caráter de
sanção dúplice
, com
VIÉS PEDAGÓGICO
e
SANCIONATÓRIO
,
não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de
DESESTÍMULO
ao infrator
, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada
n
a Instrução de Serviço PROCON-ES 0
01
/2021, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte em relação à
dosimetria da pena
:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator,
nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não suficiente,
com o fito de evitar casuísmos
, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu,
no
n
a Instrução de Serviço 0
01
/20
21
, a
FÓRMULA MATEMÁTICA

a ser adotada na dosimetria da pena,
pautando-se, repise-se, nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor, senão vejamos:

Dito isso, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon
Estadual
dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita
em suas normativas internas
, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincula
rem
das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, tal aferição pelo Poder Judiciário, por óbvio,

não poderá ocorrer de maneira subjetiva
, sem
adentrar às especificidades do caso
concreto
.

Relevante, novamente, consignar que, para que se valha do princípio da proporcionalidade,
“
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
”
(
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deverá, por conseguinte, caso se entenda pela revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, serem explicitados quais elementos concretos levaram o Poder Judiciário a proceder à redução da penalidade,
não se admitindo, por seu turno, o

mero
emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade),
desprovidos de correlação com as
especificidades da causa.

Noutras palavras, a eventual redução deverá ser alcançada,
se for o caso
, com base na
indicação de
elementos concretos
que indiquem a superação
dos critérios objetivos estabelecidos
n
a
legislação pertinente
,
sem perder de vista, igualmente, o enunciado da
SÚMULA VINCULANTE 1
0
,
segundo o qual
o afastamento da incidência de ato normativo, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário.

Nestes termos, relevante destacar desde já que,
caso se entenda por afastar a incidência
dos critérios objetivos estabelecidos
na Instruç
ão
de Serviço
001
/20
2
1,
tal como procedido pelo Juízo
a quo
, far-se-á imprescindível
submeter o caso ao e. TRIBUNAL PLENO, sob pena de afronta à
SÚMULA VINCULANTE 10

(“
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
”)

Na hipótese, trata-se de ação anulatória por meio da qual
LOJAS RIACHUELO SA
irresigna-se contra multa administrativa fixada pelo PROCON/ES,
em
R$68.050,22 (sessenta e oito mil, cinquenta reais e vinte e dois centavos), em cada auto de infração (
AI 1630-D e AI 1652-D).
Referidos autos foram instaurados em decorrência do Inquérito Civil de nº 2020.0006.4751-90.

Para tanto, aduz
a parte autora que
“
comprovará que as multas aplicadas pela Ré são absolutamente ilegais e excessivas e seus atos dotados de vícios, pois, além de inexistir qualquer prática infrativa pela Autora, as decisões da Ré não atendem aos princípios insculpidos nas Leis de Consumo vigentes em todo o país”.

Na própria sentença vergastada resta consignada a conclusão, frise-se sem qualquer irresignação da parte de inexistência de ilegalidade capaz de ensejar a nulidade do processo administrativo questionado, eis que a decisão administrativa questionada pela requerente promoveu o devido cotejo entre os fatos suscitados pelos consumidores e as normas transgredidas, sendo que
“
a decisão administrativa que embasa o referido processo concluiu que a empresa autora não prestou as informações com clareza ao consumidor, em ofensa a vários dispositivos legais: art. 6, inciso III e art. 31, caput, ambos do CDC; art. 131 do Decreto Federal n 2.181/199; art. 2, § 1º, incisos III e IV e art. 8 caput, ambos do Decreto Federal n 5.903/2006; art. 3 da Lei Federal nº 10.962/04; art. 1º, da Lei Estadual nº 10.884/2018.”

Nesse passo
, diante da completa ausência de
comprovação de

ausência de defeito na prestação do serviço, notadamente o adimplemento das obrigações prescritas no artigo 6º, inciso III, e, especialmente, ônus que, nos termos do artigo 14, §3º, do CDC,
competia
ao
demandante,
dever
á ser preservada
a presunção de legalidade
e legitimidade
do ato administrativo,
que reconheceu
a prática de condutas que atingem diretamente o interesse dos consumidores.

Especificadamente no que pertine à penalidade de multa, verifico que esta foi calculada com amparo na sistemática e nos
critérios objetivos
fixados na Instrução de Serviço 0
01
/20
21
,

cuja
fórmula matemática
, como visto, atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, notadamente à
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Neste ponto, faço questão de ressalvar que
a “
extensão do dano
” e o “
quantitativo da vantagem decorrente da lesão
” sofrida pelo consumidor
foram, sim, objeto de análise pelo PROCON,
tanto o é que integraram a fórmula de cálculo para o arbitramento da sanção
, em linha com as exigências prescritas no artigo 57, do CDC, ao dispor que “
A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo
”.

Dito isso
, classificou-se a infração segundo
a
sua natureza e potencial ofensivo, enquadrando-a no
GRUPO
I
I
,
do ANEXO
V
I
II
, da
Instrução de Serviço 0
01
/20
21
.
Em relação ao porte econômico, corretamente inserida como
EMPRESA DE GRANDE PORTE
.

D
estaca-se da fundamentação da decisão administrativa ainda o seguinte excerto: “
Ressalto ainda que a infração cometida pode ser enquadrada como ofensa a direitos coletivos, motivo pelo qual atribuo o índice 15 ao cálculo, conforme anexo III. Ademais, não é possível mensurar a vantagem auferida, motivo pelo qual será atribuído o índice 1”.

Uma vez fixada a
pena base,
incidi
u
,
in casu
,
circunstância agravante

e atenuante
, resultando na sanção de
R$ 68.050,22 (sessenta e oito mil, cinquenta reais e vinte e dois centavos).

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,
que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Não por menos, “
Um dos critérios, de têmpera objetiva e isonômica, para evitar caráter irrisório ou confiscatório da multa administrativa sobrevém com a dosagem do seu valor conforme o porte econômico do contraveniente ("condição econômica do fornecedor"). Para esse fim, o órgão de defesa do consumidor lançará mão de informações públicas disponíveis ou, na carência destas, usará arbitramento razoável, facultado ao infrator - a qualquer momento, desde que até a prolação da decisão administrativa - comprovar documentalmente o real faturamento e condição econômica. Trata-se, por óbvio, de ônus processual, de defesa de interesse próprio disponível, portanto sujeito à preclusão, caso dele não se desincumba a tempo.
” (
STJ
; REsp n. 1.794.971/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/6/2020.)

Indene de dúvidas, portanto, que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais dispostos no
artigo 57, do CDC,
que compõem a dosimetria da pena e resultaram no montante arbitrado.

Não prospera, desta forma, a
vaga alegação de violação ao princípio da proporcionalidade suscitada na exordial,
assim como não prospera a assertiva de que os critérios do
artigo 57, do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
, não teriam sido considerados pelo PROCON/ES, na medida em que,
reitere-se,

expressamente
e minuciosamente
considerados na fórmula
matemática da
Instrução de Serviço 0
01
/20
21

para a fixação da pena base.

Com a devida vênia, não vejo ser possível modificar o valor da multa simplesmente ignorando as fórmulas objetivamente traçadas pela Administração Pública,
até mesmo porque, nos termos da
SÚMULA VINCULANTE 10
, tal somente poderia ocorrer caso
a legalidade ou constitucionalidade destas
fossem
, primeira e efetivamente, analisadas, de maneira criteriosa,
observada, ainda, a
cláusula de reserva de plenário
.

Notem, eminentes desembargadores, que, embora suscit
e
violação principiológica,
o fornecedor
o fez de forma sobremaneira vaga,
sem contestar, em qualquer momento, a fórmula matemática adotada na
Instrução de Serviço 0
0
1
/20
21
,
o que deverá ser observado por este órgão colegiado sob pena de inovação da causa de pedir, ao arrepio do PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO, consagrado no artigo 141, do CPC/15.

S
equer indicou
o
demandante o porquê não seria a penalidade proporcional
e
quais seriam os elementos para tal convicção,
a fim de
, com isso, afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, valendo-se, apenas e tão somente, de
notável subjetividade
, sem qualquer
critério
, a ponto de comprometer a própria fundamentação de sua pretensão.

Fala-se na exordial que os
critérios do
artigo 57, do CDC,
não teriam sido observados pelo PROCON/ES, contudo,
em momento algum
o demandante
relacionou
eventual descompasso d
a multa aplicada
aos respectivos critérios.

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas.

“
No que tange à proporcionalidade da multa aplicada, o Tribunal a quo ressaltou que "a multa atende aos critérios legais e leva em conta o fator de porte econômico da embargante executada, seu rendimento bruto estimado, o número de infrações e a gravidade das infrações cometidas. (...)
O valor da multa é elevado porque deveria mesmo atender à magnitude do dano causado, mas não se revela excessivo ou desproporcional, porque está acercado da obediência dos parâmetros normativos contidos na lei e na Portaria PROCON nº 26/06, bem como da correspondência com os fatos".
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

In casu
, por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita
.

É
bom que se diga
que
a pretensão de minoração
, definitivamente, vai de encontro à defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e do tempo necessário, inerentes ao acionamento das demandas,
faz parte da estratégia de divers
o
s
fornecedor
e
s que
insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

Rememore-se que a penalidade de multa aplicada pelo PROCON deverá, necessariamente, ser em valor expressivo para viabilizar a consecução de sua finalidade intimidativa e punitiva, sobretudo ao falar-se das empresas de grande porte, com o nítido viés de desestimular a repetição da ilegalidade praticada
o que, ato reflexo, promove a pacificação social e a redução da judicialização.

N
outras palavras, a redução almejada pelo fornecedor, caso acolhida, possui nítido condão de torná-la
inócua
, em prestigio ao
“ilícito lucrativo”
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
2
,
notadamente ao se ponderar o porte econômico da reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor de diversos consumidores,
servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que, in verbis:

“
Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.”

Destarte
, “
foram observados os critérios previstos nas normas infralegais aplicáveis, que levam em consideração para a sua quantificação a capacidade financeira do fornecedor; a gravidade das infrações; e a vantagem auferida
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Consequentemente,
apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON/ES, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória,
sobretudo do ponto de vista da sociedade.

“
Nesse sentido,
conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo,
não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Nesse passo, a reforma do comando sentencial para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação do fornecedor ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços, a complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda, fixo, sobre o valor atualizado da causa, nos percentuais mínimos do artigo 85, §3º, do CPC/15.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
do recurso de apelação cível interposto para acolher a preliminar de ausência de fundamentação e anular a sentença recorrida,
a teor do
artigo 93, inciso IX, da CF/88,
e do
artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15,
oportunidade em que, com esteio n
o artigo 1.013, §3º, inciso IV, do CPC/15,
julgo improcedente a demanda anulatória, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, devendo os ônus sucumbenciais serem arcados por
LOJAS RIACHUELO
, na forma supracitada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Artigo 11, CPC/15.
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

2
BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>. Acesso em: 16.02.2024, às 17h47min.